Tribunal: STF
Processo: ARE 1448147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Representação de inconstitucionalidade. 3. Direito Administrativo. 4. Lei Complementa nº 300/2013 e Lei Complementar nº 277/2011. Instituição de décimo quarto salário e de abono merecimento. 5. Ausência da indicação do interesse público, das exigências do serviço ou da contrapartida ao Município que justifique o pagamento do benefício. Inconstitucionalidade declarada. Orientação compatível com precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.